Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VEÍCULO. ALEGADO INSTRUMENTO DE TRABALHO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE EM DÍVIDA ALIMENTAR. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORABILIDADE. USUFRUTO VERBAL NÃO REGISTRADO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida é nula por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se o veículo indicado é impenhorável por constituir instrumento indispensável ao trabalho do executado; (iii) determinar se o imóvel apontado como bem de família e objeto de direitos aquisitivos é insuscetível de penhora em execução de alimentos; e (iv) verificar se a alegação de usufruto verbal não registrado sobre imóvel afasta a constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta a preliminar de cerceamento de defesa porque o juiz, destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, e a controvérsia é eminentemente jurídica e documental, estando a decisão devidamente fundamentada.
4. Reconhece que, em execução de alimentos, a regra de impenhorabilidade é mitigada, nos termos do art. 833, §§ 2o e 3o, do CPC, e do art. 3o, III, da Lei n. 8.009/90, dada a natureza essencial do crédito alimentar.
5. Conclui que o executado não comprova a indispensabilidade absoluta do veículo ao exercício de sua atividade profissional e que, ainda que comprovasse, a exceção legal autoriza a penhora em execução de alimentos.
6. Afirma que incumbe ao executado demonstrar o caráter de bem de família do imóvel, ônus do qual não se desincumbe, e que, de todo modo, a proteção legal não prevalece diante de dívida alimentar.
7. Assenta que direitos aquisitivos integram o patrimônio do devedor e são passíveis de penhora, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
8. Estabelece que direitos reais sobre imóveis somente produzem efeitos perante terceiros mediante registro, conforme art. 1.245 do Código Civil, sendo ineficaz alegação de usufruto verbal não registrado para afastar a constrição.
9. Ressalta que o imóvel permanece formalmente registrado em nome do executado, integrando seu patrimônio e sujeitando-se à responsabilidade patrimonial prevista no art. 789 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova oral desnecessária e decide controvérsia de natureza jurídica e documental de forma fundamentada. 2. A impenhorabilidade de bens é mitigada na execução de alimentos, podendo alcançar inclusive instrumento de trabalho e bem de família. 3. Direitos aquisitivos e bens registrados em nome do devedor respondem pela dívida alimentar, sendo ineficaz perante terceiros a alegação de usufruto verbal não registrado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 789, 833, §§ 2o e 3o, 835, XII; Lei n. 8.009/90, art. 3o, III; CC, art. 1.245.